Tribunal: TJSP
Processo: 1105270-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ção do preparo. Preparo do recurso não realizado. Recurso deserto.
(TJSP; Apelação Cível 1105270-26.2019.8.26.0100; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Pedro Baccarat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/11/2020

Data de publicação:

02/12/2020

Ementa:

Renovatória de locação. Recurso de apelação. Preparo insuficiente. Despacho que determina a complementação do preparo. Preparo do recurso não realizado. Recurso deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105270-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TERRAS
DE AVENTURA INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A., é apelado
MICÔNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105270-26.2019.8.26.0100
2
APELAÇÃO No 1105270-26-2019.8.26.0100
APELANTE: Terras de Aventura Indústria de Artigos
Esportivos S/A
APELADO: Micônia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
COMARCA: São Paulo Foro Central 31a Vara Cível
Renovatória de locação. Recurso de apelação. Preparo
insuficiente. Despacho que determina a complementação
do preparo. Preparo do recurso não realizado. Recurso
deserto.
VOTO n° 37.780
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente a ação renovatória
de locação comercial e julgou extinto o processo com
fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo
Civil. A magistrada, Doutora Mariana de Souza Neves
Salinas, entendeu ausentes os requisitos necessários à
renovatória pela falta de cobertura de seguro no período de
15/11/2016 a 01/03/2017. Imputou a Autora o pagamento das
custas e despesas do processo, com honorários advocatícios
arbitrados em R$5.000,00, por equidade.
Apela a Autora pugnando pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105270-26.2019.8.26.0100
3
reforma da sentença, eis que a contratação de seguro é
obrigação de trato sucessivo, cujo efeito do inadimplemento
pode atingir apenas obrigações futuras. Alega que não foi
notificada do inadimplemento.
Recurso
tempestivo,
não
preparado e respondido.
É o relatório.
O recurso está deserto.
No ato da interposição do
recurso, a Apelante recolheu preparo insuficiente e foi
intimada para, no prazo de 5 dias, complementar as custas
referentes à interposição do recurso, sob pena de deserção.
A Apelante não recolheu o
valor faltante, alegando que já procedeu ao recolhimento e
requerendo que seja certificado o valor/diferença e código
para recolhimento das custas complementares (fls. 633).
A Apelante considerou como
base de cálculo apenas o valor da condenação ao pagamento
dos honorários advocatícios, o que não é possível, eis que o
apelo tem objeto mais amplo, já que pretende a procedência
da ação renovatória de contrato locatício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105270-26.2019.8.26.0100
4
Impunha-se o recolhimento do
preparo no equivalente a 4% do valor da causa, nos termos do
artigo 4o da Lei Estadual 11.608/03.
Incide, no caso, o art. 1.007,
§2o do CPC: “A insuficiência no valor do preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a
supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.
Assim, desatendida a ordem
judicial que determinou a complementação do preparo, é o
caso de reconhecer a deserção.
Ante o exposto, não se conhece
do recurso.
Pedro Baccarat
Relator